Tribunal: CARF
Processo: 12269.004918/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004918/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.167 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
DELIR NAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFINITIVIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, DE 1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento ao
direito de defesa, já que a prova que se exige no processo administrativo fiscal
é documental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004918/2009-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que o
conheceu parcialmente, para afastar, de ofício, apenas o FNDE Salário Educação de pessoa
física. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.258.370-9, no
valor de R$343,63, emitido em 16/12/2009, onde consta o lançamento de contribuições
Terceiros ou Outras Entidades e Fundos, na competência 12/2004.
O mesmo crédito tributário previdenciário está respaldado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Início da Ação Fiscal de fls. 10/11.
Os elementos de cálculos se encontram no discriminativo analítico de débito de fls. 03,
do relatório de lançamentos de fls. 09, fundamentos legais de fls. 04/05 e do relatório
fiscal de fls. 07/08. A base de cálculo tem apuração no ARO (fls. 12 verso), na
competência 12/2004, sobre 93,50 m2 de obra, no enquadramento residencial, uma
unidade, padrão baixo, obra nova, classificação H01 - 2Q e valor do CUB de
R$896,62, apurando-se R$3.353,36 de salário de contribuição (mão de obra) e a
contribuição previdenciária de R$1.039,54 (patronal =R$771,27 e Segurados
=R$268,27) e para terceiros de R$194,49, totalizando R$1.234,04, tudo em valores
originais (fls. 11 verso).
Do relatório fiscal do débito de fls. 07/08 consta que:
- a ação fiscal leve inicio em 03.11.2009;
- trata-se de obra de construção civil de pessoa física, CNAE 45217 (edificações) e no
CNAE FISCAL 4399103 (alvenaria), no FPAS 507-2,'
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

- o fato gerador e' a remuneração da mão de obra empregada na execução da obra,
apurada por aferição indireta, com base na área construída de 93,50 m2 e no padrão
da construção, utilizando-se as tabelas do Custo Unitário Básico CUB , no mês da
emissão do Aviso de Regularização de Obra - ARO;
- a referida obra consta no relatório de edificações da Prefeitura Municipal de Arroio
do Sal/RS Úls. 12), juntado às fls. 15 do processo Comprot 12269. 000990/2009-61 e
onde consta correspondência com aviso de recebimento em 25.08.2004 pelo
proprietário, com solicitação de regularização;
- não houve o atendimento pelo contribuinte na regularização, sendo o processo
encaminhado a fiscalização para a constituição do crédito;
- as contribuições lançadas no presente crédito tributário se referem as da empresa
sobre a remuneração paga aos empregados;
- contribuições para o RAT;
- o levantamento é o ARO, na competência 12/2004 e dispensado de declarar em GFIP;
- a multa incidente sobre as contribuições devidas foi a mais benéfica com base no art.
106, 11, “c " do CTN, aplicando-se a da lei 8212/1991, em 12%;
- foram emitidos os autos de infração 37.258.368-7 (empresa e RAT), 37.258.369-5
(segurados) e 32.258.370-9 (terceiros ou outras entidades).

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
PESSOA FISICA. AFERIÇÃO INDIRETA. ARO. CUB. CONTRIBUIÇÕES PARA
TERCEIROS OU OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA
E IMPROCEDENTE. CREDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO.
O montante dos Salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtidoá mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e
ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária Ou empresa co-responsável O ônus da prova em contrário.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991).
A decadência ocorre se comprovado O término da obra antes do qüinqüênio previsto
legalmente para O lançamento fiscal (art. 173-I, CTN).
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em suas razões apenas pede a oitiva de 4 testemunhas e junta
novos documentos alegando que o contribuinte é uma pessoa humilde financeiramente e ele
construiu a sua casa sozinho.
06 – Verifico que no caso no processo administrativo fiscal o meio de prova
utilizado é o documental, sendo que para a questão tributária é usual o meio documental ou
pericial para se demonstrar fatos e rebater algum aspecto do lançamento e das razões recursais
não tendo espaço para a oitiva de testemunhas.
07 – Outrossim de acordo com art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72 resta indeferida a
posterior juntada dos documentos de e-fls. 108/109, pois trata-se apenas de uma cópia de uma
tela pouco visível, mas sem documentos e não há nenhuma justificativa por parte do contribuinte
para a sua juntada nesse momento.
08 – Além do recurso não constar nenhuma alegação de rebatimento da decisão de
primeiro grau, (art. 16, III do Decreto 70.235/72) podendo considera-la inepta para os fins a que
pretende o contribuinte, ele não faz nenhuma referência ou justificativa indicando a razão de
juntada de cada documento para qual a finalidade pretende, (que no caso seria em primeiro lugar
afastar alguma razão da decisão recorrida, contudo não há nenhum tipo de manifestação a esse
respeito ficando difícil em tentar “adivinhar” o que pretende o contribuinte com tais documentos
(recibos de taxas em sua grande maioria).
09 – Por mais que haja a informalidade maior no processo administrativo o
julgador precisa de algum norte para entender qual a real pretensão do contribuinte, posto que o
julgamento de ofício está reservada para poucas matérias e mesmo avaliando a documentação
não consigo avaliar o que se pretende.
10 – Não conheço das razões do contribuinte, em vista da sua ausência, ficando
indeferida a oitiva de testemunhas e a juntada posterior de documentos conforme razões acima.
11 – Contudo, de ofício, em vista tratar-se de matéria de ordem pública, entendo
pelo conhecimento apenas parcial e provimento também parcial do recurso voluntário a fim de
afastar a exigibilidade da contribuição relacionada ao FNDE (Salário Educação), aplicando ao
caso as disposições do art. 62 § 2odo RICARF que diz:
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
12 – Ocorre que na época não havia como o contribuinte questionar essa exação
da forma como colocada pois sequer existia julgamento dos Tribunais Superiores a respeito do
tema e portanto diante dos termos do art. 62§ 2o do RICARF entendo pela sua aplicação, mesmo
que de ofício em decorrência da avaliação da sujeição passiva tributária sendo matéria de ordem
pública.
13 – No caso a contribuição denominada salário-educação tem previsão na CF no
art.212, § 5o,da CF/88, do que se extrai a sujeição passiva apenas da empresa:
Art. 212. (...).
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida
pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 53, de 2006). (grifo posto).
14 – Na Lei no 9.424/96, ao instituir o tributo, ratificou como sujeito passivo da
obrigação tributária unicamente a empresa, conforme seu art. 15:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição
Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em
regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (grifo posto).
15 - A Lei n. 9.766/98, em seu art. 1o, § 3o, melhor define o conceito de empresa
para fins de identificação do sujeito passiva da obrigação tributária:
Art. 1o (...).
§ 3o Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição
social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou sociedade que
assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou
privadas, vinculadas à Seguridade Social. (grifo posto).
16 - O regulamento da contribuição (Dec.no 6.003/06), assim especifica o
contribuinte em seu art. 2o:
Art. 2o - São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e
as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência,
qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a
sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o,
da Constituição. (grifo posto).
17 - Note-se, assim, que o comando constitucional, relacionado ao salário-
educação, determina que os sujeitos passivos da obrigação tributária sejam as empresas na
forma da lei.
18 – Portanto, a Lei no 9.766/98, em seu art. 1o, § 3o, supracitado, ao tratar sobre a
contribuição em questão, definiu como empresa qualquer firma individual ou sociedade que
assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
19 - Não existe na legislação citada comando legal, definindo a sujeição passiva e
que inclua as pessoas físicas proprietárias de obra de construção civil.
20 - Outrossim, pode-se perquirir na aplicação do art. 15, parágrafo único, da Lei
n. 8.212/91, contudo tal legislação tem sua aplicabilidade limitada tão somente às
contribuições previdenciárias, pois trata do plano de custeio da seguridade social.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
21 – Outrossim, descabe – do ponto de vista jurídico – a pretensão de combinar a
previsão dos artigos 15 da Lei no 9.424/96 e 1o da Lei no 9.766/98, com o art. 12, inciso I, da Lei
no 8.212/91, referido no primeiro preceptivo.
22 - Isso porque, a despeito de o artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212/91 definir os
apenas segurados da Previdência Social, a sua utilização pelo artigo 15 da Lei no 9.424/96
refere-se unicamente à definição da base de cálculo da contribuição, que será a remuneração
paga aos segurados empregados ali definidos.
23 - Veja-se o dispositivo:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:

(...).
24 - Não há, em nenhum dispositivo que trata da matéria, previsão semelhante à
existente no artigo 25 da Lei no 8.212/91, para fins de equiparação, se é que esta seria possível
diante da redação do artigo 212, §5o, da CF/88, do empregador pessoa física à empresa. Vê-se,
assim, que a pretensão, de exigir o tributo dos empregadores rurais/urbanos pessoas físicas, não
possui qualquer fundamento legal ou constitucional.
25 - Eventual interpretação que se pretenda conferir infringe, além do próprio
dispositivo do artigo 212, §5o, da CF/88 – porque o comando constitucional é que o conceito de
empresa deve ser estabelecido por lei –, o princípio da legalidade tributária, pois a definição do
contribuinte do tributo é matéria reservada à lei, nos termos do artigo 97, inciso III, do CTN.
26 – Portanto, estando o contribuinte constituído por pessoa física, é inexigível a
contribuição do salário-educação. Mesmo que possua empregados em seu nome, não está
formalmente constituído como pessoa jurídica, não se qualificando como sujeito passivo da
exação.
27 – No caso aplicável os termos do Tema 362 do E. STJ assim disposto1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-
EDUCAÇÃO.
RECEPÇÃO,
PELA
CARTA
DE
1988,
DA
LEGISLAÇÃO
REGULADORA
DA
MATÉRIA
(DECRETO
1.422/75).
SUJEITO
PASSIVO.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA.
1. A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas,
assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância
com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo
Decreto 6.003/2006. (Precedentes: REsp 272.671/ES, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp
842.781/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007; REsp 711.166/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 16/05/2006) 2. O salário-educação,
anteriormente à Constituição da República de 1988, era regulado pelo Decreto-Lei
1.422/1975, que, no tocante à sujeição passiva, acenou para um conceito amplo de
empresa, ao estabelecer que: "Art. 1o. (...) § 5o - Entende-se por empresa para os fins
deste decreto-lei, o empregador como tal definido na Consolidação das Leis do
Trabalho, e no artigo 4o da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação dada
pelo art. 1o da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, bem como as empresas e demais
entidades públicas e privadas, vinculadas à previdência social, ressalvadas as exceções
previstas na legislação específica e excluídos os órgãos da administração direta."

1
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=362&cod_tema_final=362
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

3. Sob esse enfoque, empresa, para os fins do citado Decreto-Lei, encerrava o conceito
de empregador, conforme definido na Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 4o,
da Lei 3.807/60, verbis: CLT: "Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1o. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego,
os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como
empregados."
Lei 3.807/60, com a nova redação dada pela Lei 5.890/73: "Art. 4o.
Para os efeitos desta lei, considera-se: a) empresa - o empregador, como tal definido
na CLT, bem como as repartições públicas autárquicas e quaisquer outras entidades
públicas ou serviços administrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Público,
em relação aos respectivos servidores no regime desta lei."
4. A Carta Constitucional promulgada em 1988, consoante entendimento do STF,
recepcionou formal e materialmente a legislação anterior, tendo o art. 25 do ADCT
revogado tão-somente o § 2o, do art. 1o, do citado Decreto-Lei, que autorizava o Poder
Executivo a fixar e alterar a alíquota, sendo forçoso concluir pela subsistência da
possibilidade de exigência do salário-educação, nos termos da legislação em vigor à
época.
(Precedente do STF: RE 290079, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 17/10/2001, DJ 04-04-2003) 5. Com efeito, a alteração do regime aplicável
ao salário-educação, implementada pela novel Constituição da República, adstringiu-
se à atribuição de caráter tributário, para submete-la ao princípio da legalidade, mas
preservando a mesma estrutura normativa insculpida no Decreto-Lei 1.422/75, vale
dizer: mesma hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota.
6. Destarte, a Lei 9.424/96, que regulamentou o art. 212, § 5o, da Carta Magna, ao
aludir às empresas como sujeito passivo da referida contribuição social, o fez de forma
ampla, encartando, nesse conceito, a instituição, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço, bem como qualquer entidade, pública ou privada, vinculada à previdência
social, com ou sem fins lucrativos, ressalvadas as exceções previstas na legislação
específica e excluídos os órgãos da administração direta (art. 1o, § 5o, do Decreto-Lei
1.422/75 c/c art. 2o da CLT).
7. O Decreto 6.003/2006 (que revogou o Decreto 3.142/99), regulamentando o art. 15,
da Lei 9.424/96, definiu o contribuinte do salário-educação com foco no fim social
desse instituto jurídico, para alcançar toda pessoa jurídica que, desenvolvendo
atividade econômica, e, por conseguinte, tendo folha de salários ou remuneração, a
qualquer título, seja vinculada ao Regime Geral de Previdência Social: "Art. 2o São
contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e
privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais,
para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco
de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a
sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição."
8. "A legislação do salário-educação inclui em sua sujeição passiva todas as entidades
(privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam
trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência
Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito (comercial,
industrial, agropecuária ou de serviços). A exação é calculada sobre a folha do salário
de contribuição (art.1o, caput e § 5o, do DL 1.422/75)."
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

(REsp 272.671/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/02/2008, DJe 04/03/2009, REPDJe 25/08/2009) 9. "É constitucional a cobrança
da contribuição ao salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei no 9424/96."
(Súmula 732 do STF) 10. In casu, a recorrente é associação desportiva, sem fins
lucrativos, vinculada à Previdência Social e com folha de empregados, encartando-se
no conceito amplo de empresa, razão pela qual se submete à incidência do salário-
educação.
11. É que a Lei 9.615/88, que instituiu normas gerais sobre desporto e regulou a
atuação das entidades que exploram o desporto profissional, equiparou essas entidades
às sociedades empresárias, in verbis: "Art. 27. As entidades de prática desportiva
participantes de competições profissionais e as entidades de administração de desporto
ou ligas em que se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada,
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no
caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de
aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros.
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração de
desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como estas
estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias, notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos."
12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.162.307/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)
28 – Portanto, a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as
empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15
da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.
29 – Sobre o tema precedente do TRF 4 aplicado nos casos de pessoa física dono
de obra julgado em 26/08/2023:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA
362. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
PRECEDENTE DA 5a TURMA RECURSAL/RS INEXIGIBILIDADE. 1. Tema 362 do
STJ - "A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas,
assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15
da
Lei
9.424/96,
regulamentado
pelo
Decreto
3.142/99,
sucedido
pelo
Decreto6.003/2006". 2. "EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS.
SOCIAIS GERAIS. DOMÍNIO ECONÔMICO. NATUREZA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. (...). 4. O parágrafo único do art. 15
da Lei 8.212/1991 equipara a pessoa física dona de obra a empresa, mas o faz
unicamente para fins de cobrança de contribuição previdenciária, não se prestando a
justificar a incidência das contribuições por conta de terceiros. (...)." (5002480-
60.2019.4.04.7109, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI
BIGOLIN, julgado em 28/10/2021). 3. Negado provimento ao recurso da União.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

(TRF-4, RECURSO CÍVEL 5022036-46.2022.4.04.7205, Relator(a): ANTONIO
FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE
SC, Julgado em: 25/08/2023, Publicado em: 26/08/2023)
30 – Portanto, no caso dou parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento os valores relativos ao FNDE (Salário Educação).
Conclusão
31- Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida dou -
lhe provimento

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, posto que
vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao conhecimento, mesmo que
parcial, do Recurso do contribuinte.
Conforme bem relatado, na peça recursal (e.fl. 46) o interessado limita-se a
solicitar a oitiva de 4 testemunhas, alegando tratar-se de pessoa humilde financeiramente, tendo
realizado a obra objeto do lançamento com mão de obra própria, sem envolvimento de terceiros.
Não obstante a ausência de argumentos de defesa constante da peça recursal,
entendeu o e.relator pelo conhecimento parcial e provimento, também parcial, do recurso
voluntário, a fim de afastar a exigibilidade da contribuição relacionada ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE - Salário Educação), por considerar tratar-se de matéria
de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício. Nesse sentido, após reprodução da ementa
de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 362 daquela corte
superior, foi proposta aplicação ao caso das disposições do art. 62 § 2odo RICARF.
Em que pese o bem fundamentado voto, tenho que não caberia a este órgão
julgador a apreciação da matéria sem provocação, de ofício, sob pena de se tornar revisor do
lançamento sem motivação, afastando-se de suas atribuições legais e regimentais, por não
vislumbrar se tratar de matéria de ordem pública.
Não há qualquer alegação por parte do autuado quanto à aplicação do quanto
decidido no referido Tema 362 e, tampouco, no que se refere à legitimidade passiva
propriamente dita, pois há alegação somente quanto à inocorrência do fato gerador.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.167 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004918/2009-11

Não se trata portanto, de questão relativa à legitimidade passiva e sim, quanto à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, que não possui cariz de matéria de ordem
pública, sendo necessário o carreamento de provas quanto à inocorrência da hipótese de
incidência ou que alterem as circunstâncias que ensejaram o lançamento. Também não se
vislumbra, na espécie, interesse de toda a sociedade a reclamar sua revisão de ofício, posto que
voltada especificamente a lançamento decorrente de realização de obra particular pelo sujeito
passivo, claramente individualizado e decorrente de atos por eles praticados, cabendo somente ao
mesmo eventual prequestionamento de sua inclusão no polo passivo da relação jurídica
tributária. Ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, deve ser destacado que a decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
Tema 362, não é de aplicação direta, uma vez que caberia interpretação distinta da proposta pelo
i.relator, a teor do que foi consignado no item 8 da ementa do referido julgado; confira-se:
Tema 362 do STJ
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECEPÇÃO, PELA CARTA DE 1988, DA LEGISLAÇÃO
REGULADORA DA MATÉRIA (DECRETO 1.422/75). SUJEITO PASSIVO.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA.
(...)
8. A legislação do salário-educação inclui em sua sujeição passiva todas as entidades
(privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam
trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência
Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito (comercial,
industrial, agropecuária ou de serviços). A exação é calculada sobre a folha do salário
de contribuição (art.1o, caput e § 5o, do DL 1.422/75).
(...) (negritei)
Conforme se observa no destaque acima, entendeu aquela corte superior que a
legislação e obrigação relativas ao salário-educação não seria de aplicação exclusiva a
sociedades empresárias em sentido estrito (comercial, industrial, agropecuária ou de serviços),
cabendo assim, interpretação quanto à sua aplicação e exigibilidade também em hipótese de
lançamento em pessoas físicas executoras de obra de construção civil.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i,relator, por ausência de
dialeticidade voto por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 125
DF CARF MF
Original